Tribunal: CARF
Processo: 10120.729144/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729144/2015-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.880 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
DENUSA DESTILARIA NOVA UNIAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PONTOS
DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS
PARADIGMAS INDICADOS. CONHECIMENTO.
Conhece-se do recurso, a despeito de, no caso, não haver demonstração no
recurso de pontos específicos divergentes nos acórdãos, na medida em que a
recorrente indicou precisamente a matéria divergente tratada nos acórdãos
paragonados, sendo possível aferir a divergência, sem qualquer dificuldade,
mediante o simples cotejo das ementas dos paradigmas com o recorrido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS.
DESTINAÇÃO
PARA
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins as
receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas
tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos
do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS.
DESTINAÇÃO
PARA
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo do PIS as
receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas
tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos
do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729144/2015-23
Fl. 2934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para cancelamento da exigência de
PIS e de Cofins sobre subvenções de investimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Fl. 2935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 2865 e seguintes) interposto por
DENUSA DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra o
Acórdão no 1302-003.230 (fls. 2685 e seguintes), de 22/11/2018, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
DO ENCERRAMENTO PARCIAL DO TIAF.
O encerramento parcial da fiscalização, com a expedição do competente termo por parte
do agente autuante, não provoca a nulidade do Auto de Infração, que constituiu crédito
tributários relativos a ano-calendário específico, cuja fiscalização foi previamente
autorizada por autoridade competente.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIVERSOS
TRIBUTOS. MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos autorizados pelo parágrafo 2o, do artigo 38 do Decreto no 7.574/11, é
possível a formalização de um único processo administrativo para a constituição de
créditos tributários de tributos diversos, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da fiscalização
que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios dados aos
contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado FOMENTAR,
afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores
recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
Fl. 2936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDORES. PENDÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM JUROS PASSIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos contabilizados como custo ou despesa, a partir da citação inicial para o
pagamento do débito, deverão ser adicionados para apuração do Lucro Real. Os valores
adicionados poderão ser excluídos na apuração do Lucro Real, no período de apuração
em que ocorrer a quitação do débito por qualquer forma.
PEDIDO DE PERÍCIA
O não atendimento, quando da apresentação da Impugnação Administrativa, dos
requisito expressamente fixados no inciso IV, artigo 16 do Decreto no 70.235/72 impõe
o indeferimento do pedido de perícia formulado em sede de Recurso Voluntário.
Cientificado do acórdão em 11/10/2019 (conforme termos de fls. 2861-2862),
após demanda para saneamento dos autos (fls. 2840-2842) em virtude da impossibilidade de
aferimento da sua data de ciência, o contribuinte interpôs o recurso especial de divergência em
21/10/2019 (conforme termos de fls. 2863-2864).
A matéria divergente suscitada pela recorrente foi assim descrita no recurso
especial, verbis:
No presente caso, a decisão Recorrida diverge de decisões proferidas pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF, bem como desse próprio Conselho Superior de
Recursos Fiscais, colacionadas nos arquivos anexos, as quais atestam que os valores
recebidos à título subvenções para investimento, por não se enquadrarem no
conceito de receita, NÃO compõem as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
A recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos no 9303-006.541 e no
3301-005.533.
O recurso especial foi objeto de exame de admissibilidade pela presidente da 3a
Câmara, nos termos do despacho de fls. 2918/2921, que o acolheu, verbis:
Atendidos, portanto, os requisitos formais, passa-se à análise.
A similitude fática entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial entre eles,
se apresenta manifesta.
Entende-se que, neste caso, por se tratar de questão eminentemente jurídica, mostra-se
suficiente à demonstração da divergência a mera transcrição das ementas dos acórdãos
paradigmáticos trazidos aos autos pela recorrente (transcrição parcial, apenas no que
importa ao caso), verbis:
Acórdão no 9303-006.541:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos
os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Federação à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DIFERIDO. SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos
os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da
Federação à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.”
Acórdão no 3301-005.533:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores
decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido
de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art.
30 e 54 da Lei n° 12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°,
§3°, IX da Lei n° 10.833/2002.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores
decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido
de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art.
30 e 54 da Lei n° 12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°,
§3°, IX da Lei n° 10.833/2002.”
Conforme visto, em todos os casos se trata de créditos presumidos de ICMS considerados
como subvenções para investimento concedidos em data anterior à Lei no 12.973, de 2014
(2011 no caso dos autos, 2003 a 2005 no paradigma 1, e 2012 a 2014 no paradigma 2), e
em todos eles se discute a inclusão ou não desses créditos como receitas para fins de
apuração do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. E as decisões nos acórdãos
paradigmáticos, conforme visto, se deram em sentido diametralmente oposto ao do
acórdão recorrido.
Em síntese e conclusão, pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF).
[...]
De acordo.
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi demonstrada a existência de
divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
interposto pelo sujeito passivo DENUSA DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), o qual abrange a matéria “inclusão, na base de cálculo
das contribuições PIS e COFINS, dos créditos presumidos de ICMS considerados
como subvenções para investimento”.
Cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade, a PFN apresentou suas
contrarrazões (fls. 2923/2931), alegando preliminarmente que a recorrente não se desincumbiu
de demonstrar a similaridade dos casos cotejados, tendo a demonstração do dissídio
jurisprudencial sido realizada, indevidamente, apenas no despacho de admissibilidade que teria
suprido a lacuna, de sorte que o recurso não deve ser conhecido. No mérito, defendeu a
manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN em suas contrarrazões questionou o conhecimento do recurso, alegando
que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a similaridade dos casos cotejados, o que só
teria sido realizado, indevidamente, pelo próprio despacho de admissibilidade que é quem teria
efetuado a demonstração do dissídio jurisprudencial.
De fato, a recorrente, apesar de declinar a matéria objeto de divergência e indicar
os respectivos paradigmas, não efetuou a demonstração analítica da divergência, conforme se
colhe dos excertos de seu recurso, verbis:
4. DA MATÉRIA RECORRIDA:
A norma federal que trata do Processo Administrativo Fiscal, no artigo 37, parágrafo 2o,
inciso II, Lei 70.235/72, cita a possibilidade do cabimento de recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais na hipótese de decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara,
turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No presente caso, a decisão Recorrida diverge de decisões proferidas pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF, bem como desse próprio Conselho Superior de
Recursos Fiscais, colacionadas nos arquivos anexos, as quais atestam que os valores
recebidos à título subvenções para investimento, por não se enquadrarem no
conceito de receita, NÃO compõem as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Para confirmar o entendimento supracitado, e conforme determinação legal, informa os
acórdãos paradigmas que deram outra solução à controvérsia ora discutida:
Processo no 10508.000947/2007-48. Acórdão no 9303-006.541 – 3a Turma do
Conselho Superior de Recursos Fiscais. Sessão do dia 15 de março de 2018.
Processo no 15563.720288/2016-18. Acórdão no 3301-005.533. Órgão
Julgador: 3a Câmara – 1a Turma Ordinária. Sessão de 28 de novembro de
2018.
Diante dessa situação, e existindo decisões conflitantes com a ora Recorrida, proferida
no âmbito desse CARF, é que se interpõe o presente Recurso, com base nas
fundamentações que passa a expor:
[...]
O Regimento Interno do CARF – Ricarf dispõe no seu art. 67 do Anexo II, verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
De fato, a recorrente não realizou uma demonstração analítica da divergência com
a indicação dos pontos específicos nos acórdãos cotejados que seriam divergentes, limitando-se a
indicar os acórdãos paradigmas e os entendimento divergente do recorrido.
Não obstante, a contribuinte indicou precisamente a matéria divergente tratada nos
acórdãos paragonados, sendo possível aferir a divergência, sem qualquer dificuldade, mediante o
simples cotejo das ementas dos paradigmas com o recorrido, conforme demonstrado no despacho
de admissibilidade.
Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.
Mérito
A recorrente alega que não ao contrário do que foi sustentado no acórdão
recorrido, no sentido de que “anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções
para investimentos integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no
sistema não cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão
específica de ingressos dessa natureza”, desde a edição da Lei no 11.941/2009, encontra-se
prevista a possibilidade de exclusão das subvenções para investimento da base de cálculo do PIS
e da COFINS, devendo ser reformada aquela decisão.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Não obstante este relator, que compunha o colegiado que proferiu o acórdão
recorrido, tenha acompanhado a maioria vencedora que considerou tais receitas tributáveis pelo
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

PIS e Cofins, reexaminando a matéria verifiquei o equívoco da decisão recorrida neste ponto, de
sorte que reformulo meu entendimento sobre a matéria.
Ocorre que, não obstante esteja correta a referência contida no voto vencedor do
acórdão recorrido no tocante aos dispositivos da Lei no 12.973/2014, não se atentou o colegiado
recorrido que o tema já vinha sendo tratado anteriormente, no mesmo sentido daquela lei, pela
Lei no 11.941/2009, que instituiu o regime tributário de transição em face das alterações que
haviam sido introduzidas na Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A) pela Lei no 11.638/2007.
Com efeito, em face das novas determinações da lei societária quanto a
necessidade de reconhecimento contábil das subvenções recebidas para investimento como
receitas, com posterior destinação para conta de Reservas, a referida Lei no 11.941/2009, trouxe
previsão expressa em seu artigo 21 de exclusão das referidas subvenções das bases de cálculo do
PIS e da Cofins, nos termos dos art. 15 a 17 da mesma lei, desde que observados os requisitos
previstos no se art. 18, notadamente a manutenção em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, da “parcela decorrente de doações ou
subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício”.
Para melhor clareza transcrevo os dispositivos mencionados:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do
lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um
único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do
ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base
na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o
caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a
partir do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda
com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença
apurada será recolhida sem acréscimos.
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que
visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa
jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento: (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no
inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso
VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e
b) das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do
inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com
observância do disposto no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta
Lei; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição,
exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para
apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e
decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos
subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste
Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das
contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei;
ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos
demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá: (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins
de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real,
o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS. (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art.
18 desta Lei; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
De fato, antes da introdução das novas normas contábeis pela Lei no 11.638/2007,
as subvenções para investimentos não eram contabilizadas como receitas, pois o seu ingresso na
empresa devia ser registrado diretamente em conta de Reservas de Lucros.
Com a adoção do novo modelo contábil a partir do ano de 2008, passou-se a
exigir o seu reconhecimento contábil como receita, sendo que a Lei no 11.941/2009, cuidou de
neutralizar seus efeitos tributários por meio do Regime Tributário de Transição - RTT.
Com a edição da Lei no 12.973/2014 o RTT foi revogado, introduzindo-se normas
tributárias permanentes em face das novas disposições contábeis, sendo reafirmada a exclusão
das subvenções para investimentos das bases de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins,
desta feita com alteração expressa de dispositivos das leis que regem as referidas contribuições.
Estas são, em síntese, as alterações legais sobre a matéria, que foram analisadas
com mais fôlego e com extrema maestria e didatismo pelo d. conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos no Acórdão no 9303-007.622, proferido pela 3a Turma da CSRF, em 20/11/2018,
do qual transcrevo os principais pontos da brilhante análise contida no voto vencedor daquele
acórdão, verbis:
Contextualização do Problema
Trata-se da discussão acerca do tratamento tributário dado a subvenções deferidas
pelo Poder Público Estadual a contribuintes sujeitos a tributos federais.
Resumidamente, é discutido se o valor recebido integra, ou não, a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
Para deslinde da questão, é necessário conhecer os conceitos de subvenção para
custeio e para investimento e seu tratamento fiscal ao longo do tempo. Assim, de forma
resumida, encontram-se apresentados, a seguir, separadamente o referido
tratamento em três períodos distintos:
(a) durante a vigência da redação original da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das S/A) até o
advento da Lei n° 11.638, de 2007, lembrando que nesse período, a partir do biênio
2003/2004 conviveram, durante esse período, as sistemáticas cumulativa e não
cumulativa das contribuições sob análise;
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

(b) durante a vigência do Regime Tributário de Transição, instituído pela Lei n°
11.941, de 2009, de 2008 a 2014; e
(c) a partir da vigência da Lei n° 12.973, de 2014.
Ainda será necessário analisar os efeitos da Lei Complementar n° 160, de 2017,
que alterou o art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para considerar todas as
subvenções relativas ao ICMS como sendo subvenções para investimento,
inclusive de forma retroativa, aplicando-se essa definição a processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Primeiro Período, até 2007
Até 2007, período da vigência da redação original do art. 183 da Lei das S/A,
encontrava-se disposto em seu § 1o, que deveriam ser classificados como reservas de
capital as doações e subvenções recebidas para investimento. A seguir, para fins
de esclarecimento, encontra-se reproduzido o referido dispositivo:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e,
por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
...
(grifos na transcrição)
A característica da Reserva de Capital é a de ser composta por valores oriundos
da contribuição de proprietários ou outros interessados no resultado da companhia,
sem característica de exigibilidade, ou seja, a título definitivo.
À época, a Lei das S/A entendeu que subvenções para investimento
enquadrar-se-iam nessa categoria, por serem contribuições do Poder Público para a
atividade da companhia, o que é de interesse para o Estado. Por outro lado, diferente
era o conceito de subvenção para custeio, composta por contribuições do Estado
cujos valores eram utilizados para fazer frente aos custos da atividade e, assim,
poderiam influir nos lucros da companhia, que poderia ser distribuído aos
proprietários.
Nesse sentido, é importante referir que o valor registrado como reserva de
capital não pode ser distribuído aos proprietários, sob pena de perder sua natureza, nos
termos do art. 200 da Lei das S/A, até hoje vigente na redação original,
conforme a seguir reproduzido:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as
reservas de lucros (artigo 189, parágrafo único);
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Assim, vemos que uma subvenção para investimento era reconhecida diretamente
como reserva de capital, sem transitar pelo resultado, conforme lançamento
contábil a seguir:

O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam claro que a
subvenção para investimento reconhecida como reserva de capital não caracteriza nem
receita nem faturamento. Portanto, não integra a base de cálculo da Cofins ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática cumulativa, nem na
sistemática não-cumulativa.
Ora, na sistemática cumulativa, temos a base de cálculo das contribuições sob análise
formada pelo faturamento, nos termos da redação original dos arts. 2o e 3o da Lei
n° 9.718, de 1999, aplicáveis aos fatos geradores ocorridos no período em
análise, a seguir reproduzidos:
Art. 2°As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava reserva de
capital, não compunha o faturamento e, consequentemente, não integrava a base de
cálculo das contribuições na sistemática cumulativa, desde que cumpridos os
requisitos para seu reconhecimento como reserva de capital e que não tenha sido
dado destino diverso aos correspondentes valores.
Da mesma forma, na sistemática não-cumulativa, temos a base de cálculo das
contribuições sob análise formada pelas receitas, nos termos do art. 1o da Lei n°
10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003, ambos reproduzidos a
seguir, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período sob análise:
- Lei n° 10.637, de 2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
- Lei n° 10.833, de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
(Grifos na transcrição)
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava reserva de
capital, não caracterizava receita e, consequentemente, não integrava a base de
cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa, desde que cumpridos os
requisitos para seu reconhecimento como reserva de capital e que não tenha sido dado
destino diverso aos correspondentes valores.
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Diferente é o tratamento dado às subvenções que não se enquadravam no
conceito de subvenção para investimento, no período. Tais subvenções,
denominadas subvenções para custeio eram reconhecidas no resultado das companhias
e, compondo o lucro, não tinham qualquer restrição em relação a sua distribuição
aos proprietários. O lançamento correspondente a essas subvenções para custeio era o
seguinte:

O lançamento acima deixa claro que, em que pese a receita de subvenção para
custeio não caracterizar faturamento, ela se enquadra no conceito de receita e, assim:
- não compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática cumulativa;
- porém compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática não-
cumulativa, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n°
10.833, de 2003, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período
sob análise, ambos já reproduzidos anteriormente nesse voto.
Segundo Período, de 2008 a 2014
Em 28 de dezembro de 2007, a Lei das S/A foi alterada pela Lei n° 11.638, de 2007, e a
nova redação teve vigência a partir de 1o de janeiro de 2008. Entre os vários itens
alterados, encontra-se o tratamento contábil dado às subvenções para investimento, que
antes eram classificadas como reserva de capital e que passaram a ser
classificadas como receita, compondo o resultado.
Assim, compondo o resultado, as subvenções para investimento, poderiam ser
distribuídas aos societários, não mais se aplicando a elas os conceitos antes discutidos
de reserva de capital. Deveras, para fins societários, entendeu-se que classificar
esses valores como reserva de capital não representaria o efetivo reflexo no
patrimônio dos valores recebidos.
Por outro lado, a própria Lei n° 11.638, de 2007, inseriu o art. 195-A na Lei das S/A,
criando uma reserva de lucros, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, com o
objetivo de permitir que a companhia, caso assim desejasse, não distribuísse aos
proprietários o valor da subvenção.
Portanto, a contabilização da subvenção para investimento passou a ser a
seguinte:

Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Pelos lançamentos acima, verifica-se a mesma intenção do legislador, qual seja,
permitir que os valores de subvenções para investimento, apesar de compor o lucro, não
fossem distribuídos aos proprietários, mas que ficassem no patrimônio da
companhia, para incentivo de suas atividades.
Em face dessa nova realidade jurídica, para fins societários, a legislação
preocupou-se em dar um tratamento fiscal adequando. Assim, foi instituído o RTT -
Regime Tributário de Transição, pela Lei n° 11.941, de 2009.
Pois bem, o tratamento fiscal dado às subvenções para investimento,
especificamente no tocante à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, encontra-se nos
arts. 18 e 21 da Lei no 11.941, de 2009, a seguir reproduzidos, na redação então vigente
e aplicável aos fatos geradores ocorridos no período em análise (lembrando que à opção
do sujeito passivo, a Lei n° 11.941, de 2009, pode ser aplicada retroativamente, desde
2008):
[...]
Esclareça-se que o art. 18 trata das condições para não tributação pelo Imposto de
Renda, porém, como o art. 21 faz expressa referência ao art. 18, entendo que essas
mesmas condições devam ser aplicáveis à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Cofins. Com efeito, as condições são as mesmas aplicáveis à legislação anterior,
resumidamente: o valor da subvenção do Poder Público para investimento, desde que
não distribuível aos proprietários, não deve ser tributada.
Assim, nesse período, tanto a subvenção para custeio, quanto a subvenção para
investimento cujo valor não tenha sido totalmente destinado à formação da reserva
de lucros de incentivos fiscais, deve ter o seguinte tratamento tributário:
- por não caracterizar faturamento, não compor a base de cálculo das contribuições
na sistemática cumulativa;
- porém, por caracterizar receita e sem que tenham sido cumpridos os requisitos
para sua exclusão, deve compor a base de cálculo das contribuições na sistemática
não-cumulativa, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n°
10.833, de 2003, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período sob
análise, ambos já reproduzidos anteriormente nesse voto.
Terceiro Período, a partir de 2015
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, para fatos geradores a partir de 2015,
temos um tratamento similar àquele dado às subvenções para investimento durante
a vigência do RTT, qual seja, a subvenção para investimento, desde seu valor
tenha sido destinado para formação da Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais,
não estaria sujeita a compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
O art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, praticamente repete os termos do art. 18 da Lei n°
11.941, de 2009, no tocante às condições de dedutibilidade do valor da subvenção
para investimento, da base de cálculo do Imposto de Renda, vejamos:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja
registrada em reserva de lucros a que se refere oart. 195-A da Lei no6.404, de
15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada
para:(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou II ­ aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da
que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção,
hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações
e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída
como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
...
Adicionalmente, para conferir tratamento compatível em relação à Contribuição para
o PIS/Pasep e à Cofins, os art. 54 e 55 da Lei n° 12.973, de 2014, alteraram,
respectivamente o art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e o art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003:
- Lei n° 10.637, de 2002:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
- Lei n° 10.833, de 2003:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Nesses termos, em que pese a base legal diferente, o tratamento tributário
permanece o mesmo do período anterior. Assim, nesse período, tanto a subvenção para
custeio, quanto a subvenção para investimento cujo valor não tenha sido totalmente
destinado à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, deve ter o seguinte
tratamento tributário:
- por não caracterizar faturamento, não compor a base de cálculo das contribuições
na sistemática cumulativa;
- porém, por caracterizar receita e sem que tenham sido cumpridos os requisitos
para sua exclusão, deve compor a base de cálculo das contribuições na sistemática
não-cumulativa, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n°
10.833, de 2003, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período sob
análise, ambos já reproduzidos anteriormente nesse voto.
[...]
No caso do acórdão analisado pela 3a Turma da CSRF, acima transcrito, o
contribuinte não havia cumprido o requisito de reconhecer o valor das receitas em contas de
Reservas de Incentivos Fiscais, o recurso especial por ele interposto não foi acolhido.
No presente caso, o acórdão recorrido aponta que a autuação fixou-se apenas na
natureza da subvenção, sem se ater, especificamente, ao requisito de manutenção do incentivo
em Reservas de Inventivos Fiscais, conforme se extrai do excerto do voto vencido, verbis:
[...]
Como se observa do relatório fiscal, que embasa a autuação, a fiscalização, presumindo,
a par do que previa a legislação estadual (que considera a subvenção como sendo de
investimentos), de que todos os recursos obtidos foram destinados ao custeio da
operação/atividade do Recorrente, entendeu que os valores deveriam ser levados à
tributação. E esta presunção, se deu pelo fato de o Estado ter deixado de exigir a
comprovação da aplicação dos recursos na implementação do projeto aprovado pelo
FOMENTAR.
Entretanto, como exposto alhures, por opção legislativa (LC 160/17), os benefícios
fiscais relativos ao ICMS concedidos por parte dos Estados-membros aos contribuintes
devem, necessariamente, ser considerados como subvenção para investimentos,
devendo este entendimento ser aplicado, inclusive, "aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados".
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Assim, a única exigência que se faz, nos termos do caput do artigo 30 da Lei 12.973/14,
é que as subvenções "concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público", sejam registradas
"em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976".
Aqueles requisitos acima citados, no que tange aos benefícios de ICMS, exigidos para o
reconhecimento da subvenção como sendo de investimentos e que foram convalidados
pela jurisprudência dominante deste conselho acabaram perdendo a eficácia, tendo em
vista o comando introduzido no artigo 30 da Lei 12.973/14, pela Lei Complementar
160/17.
Contudo, como a fiscalização fixou a premissa de que, no caso dos recursos obtidos
pelo contribuinte através do programa FOMENTAR, não estavam atendidos "os
requisitos necessários para serem considerados como subvenção para
investimento" (a análise feita foi da legislação), sendo caracterizada a subvenção
como de custeio, entendeu, a fiscalização, que haveria a necessidade de tributação
(IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS) dos valores relativos àquela
subvenção recebida.
Assim, por todo o exposto, entende-se que não deve prevalecer a atuação relativa ao
IRPJ e à CSLL, por se tratar os incentivos relativos ao programa FOMENTAR como
subvenção para investimentos, como fixado pela Lei Complementar 160/17, devendo
esta nova legislação ser aplicada ao presente caso. (destaquei)
[...]
Assim, considerando-se que as subvenções em discussão foram auferidas no ano-
calendário 2011 e, já tendo sido superada a controvérsia quanto à sua natureza de subvenção para
investimentos e, ainda, confirmado que os valores das respectivas receitas foram transferidos
para Reservas de Incentivos Fiscais, há que se aplicar o disposto no art. 18 da Lei no 11.941/2009
e confirmar a exclusão dos valores das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Por fim, observo que, além da matéria admitida, a recorrente aduz em seu recurso
razões de mérito quanto à comprovação das despesas financeiras (item 6 do recurso), pleiteando
a reforma do recorrido também quanto a este ponto.
Ocorre que a recorrente não suscitou qualquer divergência quanto a esta matéria,
de sorte que não há como este colegiado apreciar a pretensão recursal da recorrente neste ponto.
Ante ao exposto, no mérito, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.729144/2015-23

Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital